Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é exceção somente cabível, ao menos na esfera cível, quando se fizer prova da insolvência e do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).
2. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam em seu contrato social, e a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios.
3. Para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. Agravo de instrumento desprovido.